Tribunal: STJ
Processo: 0000551-98.2019.8.06.0089
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2894876 - CE (2025/0106690-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
AGRAVADO
: DANYEL ROSEO MENDONCA
ADVOGADO
: JOSÉ AUGUSTO NETO - CE011514
EMENTA
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. DELITO DE TRÂNSITO. ART. 302 DO CTB.
DOLO EVENTUAL. CONFIGURAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. "A jurisprudência do STJ exige a presença de elementos concretos que
indiquem a aceitação do risco de produzir o resultado para caracterizar o
[...]
(AgRg no REsp n. 2.132.640/MT, relator Ministro Joel
dolo eventual
"
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
6/5/2025
9/5/2025
2. A Corte de origem desclassificou a conduta imputada ao agravado,
acusado de ter dado causa à morte da vítima na direção de veículo
automotor, por ter concluído não haver sido demonstrada a
existência de dolo eventual. No caso, afirmou-se não estarem presentes as
circunstâncias comuns à identificação do dolo eventual neste tipo de crime,
pois nem mesmo o excesso de velocidade apontado por uma
testemunha foi confirmado pela prova pericial.
3. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
20 de agosto de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49710431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 20/08/2025 19:07:42
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2025. Código de Controle do Documento: a3b352e5-00f2-4750-9137-cdc91c7acb8e

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2894876 - CE (2025/0106690-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
AGRAVADO
: DANYEL ROSEO MENDONCA
ADVOGADO
: JOSÉ AUGUSTO NETO - CE011514
EMENTA
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. DELITO DE TRÂNSITO. ART. 302 DO CTB.
DOLO EVENTUAL. CONFIGURAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. "A jurisprudência do STJ exige a presença de elementos concretos que
indiquem a aceitação do risco de produzir o resultado para caracterizar o
[...]
(AgRg no REsp n. 2.132.640/MT, relator Ministro Joel
dolo eventual
"
Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
6/5/2025
9/5/2025
2. A Corte de origem desclassificou a conduta imputada ao agravado,
acusado de ter dado causa à morte da vítima na direção de veículo
automotor, por ter concluído não haver sido demonstrada a
existência de dolo eventual. No caso, afirmou-se não estarem presentes as
circunstâncias comuns à identificação do dolo eventual neste tipo de crime,
pois nem mesmo o excesso de velocidade apontado por uma
testemunha foi confirmado pela prova pericial.
3. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DO CEARÁ contra decisão que negou provimento ao recurso especial.
Depreende-se dos autos que a Corte de origem deu provimento ao recurso
em sentido estrito interposto pela defesa para desclassificar a imputação formulada
contra o agravado para o art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro.
O acórdão está assim ementado (e-STJ fls. 217/218):
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO
ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA.
CRIME TIPIFICADO NO ART. 121, C/C ART. 18, I, DO CÓDIGO PENAL.
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA
MODALIDADE CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR.
ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Documento eletrônico VDA49710764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 20/08/2025 19:07:30
Código de Controle do Documento: e58d36e7-02ce-492f-90ce-8aee0da21aa5

1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de Danyel
Róseo Mendonça, contra sentença de pronúncia do Juiz de Direito da Vara
Única da Comarca de Icapuí/CE, que pronunciou o réu pela prática do crime
tipificado no art. 121, c/c art. 18, I, do Código Penal Brasileiro.
2. Em razões recursais, a defesa requer a desclassificação do crime de
homicídio para a modalidade culposa nos termos do art. 302, do CTB, com a
sua consequente impronuncia.
3. O art. 413, do CPP, estabelece que o juízo de admissibilidade para a
remessa do julgamento ao Tribunal do Júri demanda o convencimento da
materialidade fática quanto ao crime cuja competência é atribuída àquele
órgão jurisdicional, isto é, que esteja configurado delito doloso contra a vida,
bem como esteja caracterizada a existência de indícios suficientes de autoria
ou de participação.
4. Os crimes de trânsito, sobretudo quando resultam em vítimas fatais,
suscitam desafios quanto à identificação do elemento subjetivo envolvido,
isto é, se o agente causador da morte agiu com dolo eventual ou culpa
consciente. A distinção entre a ação com dolo ou culpa reside na vontade do
agente, ou seja, no querer existente no ato. Assim, a desclassificação do
delito de homicídio doloso para homicídio culposo no trânsito somente pode
ocorrer quando, de forma incontroversa e segura, estiver provado nos autos
que o acusado não agiu com dolo eventual, sob pena de se invadir a
soberana competência do Tribunal do Júri.
5. No caso, muito embora a testemunha, em depoimento prestado em Juízo,
tenha afirmado que o recorrente estava em alta velocidade quando colidiu
com a vítima, eventual excesso de velocidade não demonstraria, por si só,
que o recorrente teria assumido o risco de matar a vítima.
6. Sobre o ponto, vale mencionar que o Laudo de Exame em Local de
Ocorrência de Trânsito (fls.29/35) apresenta conclusão no sentido de que o
acidente de tráfego se deu em virtude da inobservância, por parte do
recorrente, aos devidos cuidados e normas indispensáveis com a segurança
do trânsito, sem qualquer menção ao excesso de velocidade sugerido pela
testemunha acima referida.
7. Deste modo, conclui-se que não há elementos nos autos suficientes que
demonstrem, inequivocamente, que o recorrente perpetrou a conduta
imbuído da convicção de que o resultado lesivo poderia ocorrer e mesmo
assim decidiu agir desconsiderando as consequências negativas. A
submissão do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri somente deve ocorrer
quando restar estreme de dúvidas que o agente agiu com dolo eventual. No
caso concreto, restou evidenciado que o recorrente agiu com culpa, ao
trafegar em via pública, sem a devida atenção, cautela e prudência.
8. Recurso conhecido e provido, para desclassificar o crime, para o previsto
no art. 302, do CTB.

Foi então interposto o recurso especial pelo Ministério Público do Estado do
Ceará, com fundamento no art. 105, III,
, da Constituição Federal, no qual apontou a
a
defesa violação aos arts. 121 do Código Penal e 413 do Código de Processo Penal.
Documento eletrônico VDA49710764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 20/08/2025 19:07:30
Código de Controle do Documento: e58d36e7-02ce-492f-90ce-8aee0da21aa5

Sustentou o
para tanto, que deve ser restabelecida a decisão de
Parquet,
pronúncia, na qual foi devidamente indicada a possível configuração de homicídio
doloso.
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo provimento do recurso
especial (e-STJ fls. 293/298).
Nas razões do presente agravo regimental, o
afirma que "
Parquet
a análise
se a existência de alta velocidade na condução de veículo automotor na contramão de
direção quando da colisão com a vítima configura dolo eventual ou culpa consciente
"
deve ser feita pelo Conselho de Sentença na análise do processo em plenário do Júri
(e-STJ fl. 327).
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Não assiste razão ao Ministério Público Federal.
Definir se o acusado, na direção de veículo automotor, agiu com dolo
eventual ou de forma culposa, ao causar a morte de uma vítima, constitui o objeto do
recurso especial a que se refere o presente agravo.
A Corte de origem deu provimento ao recurso em sentido estrito interposto
pela defesa para afastar o dolo eventual reconhecido na decisão de pronúncia, valendo-
se dos seguintes fundamentos (e-STJ fls. 220/223):
Analisados os autos, não se verifica indícios suficientes aptos a demonstrar
que o recorrente agiu com dolo eventual na prática da conduta descrita na
peça inaugural. Senão vejamos:
Os depoimentos prestados em sede inquisitorial foram assim sintetizados
pela Autoridade Policial no Relatório Final às fls. 50/51:
[...] A filha da vítima prestou Boletim de Ocorrência e disse que, segundo
comentários sobre o acidente, um veículo tipo corola, na cor branca,
conduzido pela pessoa de Daniel, filho de Zoroastro, colidiu contra a
motocicleta que o pai da declarante pilotava. As informações dão conta de
que Daniel voltava de uma comemoração na casa de Gilson da Paz e havia
ingerido bebida alcoólica. Após o acidente, Daniel permaneceu local, mas foi
aconselhado por terceiros sair.
Uma testemunha ocular do acidente, foi ouvida e disse que foi ultrapassada
pelo corola branco causador do acidente, o qual estaca sendo condizido em
uma velocidade absurdamente alta, em oro de 130 km/h. No mesmo
momento da ultrapassagem, quando o carro ainda se encontrava na pista
contrária a que devia percorrer, colidiu com uma moto que colidia na mão
certa de direção. A colisão foi tão brusca, que a moto juntamente com seu
condutor, giraram no ar e caíram ao solo. Após a batida, o carro girou na
Documento eletrônico VDA49710764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 20/08/2025 19:07:30
Código de Controle do Documento: e58d36e7-02ce-492f-90ce-8aee0da21aa5

pista e parou no sentido contrario ao que estava sendo guiado. O motorista
do carro ficou paralisado no interior do carro, sem prestar socorro. A
depoente foi até o hospital municipal para informar o fato e solicitar socorro.
Daniel foi interrogado, na presença de seu advogado, e disse que, antes do
acidente, estava na residencia da amiga chamada Conceição e não ingeriu
bebida alcoolica ou quaisquer tipo de drogas ilícitas. Acrescenta que conduzia
o veículo corola branco numa velocidade aproximadamente de 80km/h e que
só conseguiu visualizar a moto, contra a qual colidiu, quando estava muito
próximo a ela e, apesar de ter tetando desviar apara evitar a colisão, não
conseguiu. Frisa que a moto estava com a luz traseira apagada e só
visualizou a veículo quando este freou e a luz traseira acendeu. O carro do
interrogado rodou porque freou e puxou a direção do veículo bruscamente
para evitar a colisão. A pós a colisão e a parada do caro, ligou para o próprio
pai, motorista da ambulância do hospital municipal, contou o fato e pediu
socorro. Após o socorro a vitima pela pai do interrogado, foi para casa pois
estava sentido dores e com o pescoço machucado. Conceição foi ouvida e
confirmou que Daniel esteve em sua residencia, momentos antes do
acidente, porém não ingeriu bebida alcoolica. Outras testemunhas oculares
do acidente disse que a moto pilotada pela vítima fez a ultrapassagem ao
veículo conduzido pela depoente, e estava com o farou aceso sim, na pista e
rolamento correta e em velocidade compatível com a via. Finaliza dizendo
que não sabe precisar a velocidade que trafegava o carro que colidiu com
José Arimatéia.
[...]
Os depoimentos prestados em Juízo foram assim sintetizados pelo
Magistrado de 1o Grau às fls. 156/157.
[...] Ao ser ouvida, a testemunha Alzenir Ferreira Lourenço Mora informou:
(...) que no dia trafegava na avenida por volta de nove horas da noite; que um
pouco antes do quebra-mola ouviu um barulho muito grande de um carro em
alta velocidade atrás; que puxou a moto para o acostamento por medo do
carro bater em sua moto; que o barulho foi como carro de fórmula um; que
puxou a moto pra lateral e o carro passou direto; que após o quebra- mola o
carro já entrou na contra mão e atingiu uma moto subindo a ladeira; que a
moto girou no ar juntamente com o motorista; que o carro virou na pista e
parou na contra mão; que não diminuiu a velocidade no quebra-mola; que a
moto vinha na velocidade normal; que tudo foi questão de segundos; que a
moto vinha na mão certa; que era por volta de nove ou nove e meia da noite;
que era um domingo; que ficou sabendo quem era o denunciado após o
ocorrido; que pessoalmente não conhece a vítima ou acusado; que o carro
girou 360 graus e ficou na mão contrária; que o condutor do carro não desceu
no carro, ficou no volante do carro; que não sabe se o acusado chegou a
prestar algum socorro; que saiu do local e foi para o hospital avisar sobre o
acidente; que acredita que a polícia foi ao local; que a vítima caiu e ficou
deitado no chão; que estava sem celular e por isso passou no hospital; que o
acidente foi em 2018 (...) A testemunha Alci Holanda Alves também disse:
(...) que tomou conhecimento dos fatos; que chegou no local após o acidente;
que o pai de Daniel o ligou depois do acidente; que quando chegou acalmou
Daniel por estar muito nervoso; que Daniel queria ver a vítima pra saber se
Documento eletrônico VDA49710764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 20/08/2025 19:07:30
Código de Controle do Documento: e58d36e7-02ce-492f-90ce-8aee0da21aa5

estava vivo; que Daniel não sabia o que tinha acontecido; que uma pessoa
disse que a vítima já tinha falecido; que disse para tirarem Daniel do local;
que a polícia investigou o local e o carro atrás de bebida; que o samu
socorreu a vítima; que o carro estava na descida da serra dentro da bica do
lado esquerdo; que Daniel estava com um sangramento no pescoço; que
Daniel é muito conhecido no município; que não viu o acidente; que a vítima
estava no local desacordado; que havia sangue; que conhece Daniel há
cerca de dez anos; que Daniel não estava com cheiro de álcool; que não viu
nenhuma condição do local na hora do acidente; que em nenhum momento
Daniel se evadiu do local; que conhece a família de Daniel há muito tempo e
mesmo após o acidente todos lamentam; que nunca ouviu falar nada de mal
de Daniel (...) [...]
O recorrente Danyel Roséo Mendonça, em juízo, informou que, no dia dos
fatos, estava trafegando no sentido correto da via e que somente visualizou
a vítima quando esta acionou os freios de sua motocicleta, ressaltando que a
vítima trafegava com as luzes desligadas. Destacou que tentou desviar, mas
que atingiu a lateral da moto da vítima. Afirmou, ainda, que permaneceu no
local do acidente até o momento da chegada da ambulância. Por fim,
respondeu que não havia ingerido bebida alcoólica e nem outras drogas,
bem como que trafegava a uma velocidade aproximada de 80 km/h.
Nesse contexto, alega o recorrente que não há nos autos indícios de da
presença de dolo na conduta pela qual foi pronunciado.
Razão lhe assiste.
Os crimes de trânsito, sobretudo quando resultam em vítimas fatais,
suscitam desafios quanto à identificação do elemento subjetivo envolvido,
isto é, se o agente causador da morte agiu com dolo eventual ou culpa
consciente. A distinção entre a ação com dolo ou culpa reside na vontade do
agente, ou seja, no querer existente no ato.
Assim, a desclassificação do delito de homicídio doloso para homicídio
culposo no trânsito somente pode ocorrer quando, de forma incontroversa e
segura, estiver provado nos autos que o acusado não agiu com dolo
eventual, sob pena de se invadir a soberana competência do Tribunal do Júri.
Somente haverá dolo eventual se as provas constantes nos autos
responderem à indagação se o condutor do veículo agiria do mesmo modo
se tivesse ciência do resultado, não sendo, portanto, suficiente a mera
previsibilidade do dano, exigindo-se que o agente assuma o risco de o
produzir e demonstrar a indiferença quanto à provável consequência, o que
não se verifica na hipótese em análise.
No caso concreto, muito embora a testemunha Alzenir Ferreira Lourenço
Mora, em depoimento prestado em Juízo, tenha afirmado que o recorrente
estava em alta velocidade quando colidiu com a vítima, eventual excesso de
velocidade não demonstraria, por si só, que o recorrente teria assumido o
risco de matar a vítima.
Sobre o ponto, vale mencionar que o Laudo de Exame em Local de
Ocorrência de Trânsito (fls. 29/35) apresenta conclusão no sentido de que o
acidente de tráfego se deu em virtude da inobservância, por parte do
Documento eletrônico VDA49710764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 20/08/2025 19:07:30
Código de Controle do Documento: e58d36e7-02ce-492f-90ce-8aee0da21aa5

recorrente, aos devidos cuidados e normas indispensáveis com a segurança
do trânsito, sem qualquer menção ao excesso de velocidade sugerido pela
testemunha acima referida.
Deste modo, conclui-se que não há elementos nos autos suficientes que
demonstrem, inequivocamente, que o recorrente perpetrou a conduta
imbuído da convicção de que o resultado lesivo poderia ocorrer e mesmo
assim decidiu agir desconsiderando as consequências negativas. A
submissão do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri somente deve ocorrer
quando restar estreme de dúvidas que o agente agiu com dolo eventual. No
caso concreto, restou evidenciado que o recorrente agiu com culpa, ao
trafegar em via pública, sem a devida atenção, cautela e prudência, nos
moldes indicados no laudo pericial retromencionado.

No caso, vê-se que, basicamente, a prova resumiu-se à versão apresentada
por uma testemunha presencial e pelo acusado, bem como à prova técnica,
consistente no laudo pericial do local do acidente.
A Corte de origem, ao levar em consideração o acervo probatório, concluiu
não haver elementos suficientes para a configuração do dolo eventual, tendo em vista
a ausência de circunstâncias que, comumente, sinalizam a configuração do crime
doloso na modalidade eventual, como o excesso de velocidade não afirmado no
–
laudo pericial , embriaguez, disputa de racha, direção perigosa e fuga do local do
–
crime.
Ao assim decidir, o acórdão recorrido ajusta-se à orientação desta Corte
Superior firmada no sentido de que o reconhecimento do dolo eventual, nessa espécie
delitiva, reclama a presença de circunstâncias indicativas suficientes de que o agente
assumiu o risco de produzir o resultado, situação não ocorrente na espécie.
Neste sentido:
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL DO
MINISTÉRIO
PÚBLICO
DESPROVIDO.
DESCLASSIFICAÇÃO
DE
HOMICÍDIO DOLOSO PARA HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE
VEÍCULO. PLEITO MINISTERIAL DE RESTABELECIMENTO DA DECISÃO
DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE DA HIPÓTESE DE
DOLO EVENTUAL. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato
Grosso contra decisão que não conheceu do recurso especial, mantendo a
desclassificação de homicídio doloso para homicídio culposo na direção de
veículo automotor.
2. A recorrida foi pronunciada pela prática de homicídio qualificado e outros
delitos de trânsito, mas, em juízo de retratação, houve a desclassificação de
sua conduta para o crime de homicídio culposo. A decisão foi mantida pelo
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
Documento eletrônico VDA49710764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 20/08/2025 19:07:30
Código de Controle do Documento: e58d36e7-02ce-492f-90ce-8aee0da21aa5

3. A acusação alegou violação ao art. 413, §1o, do CPP e ao art. 121, § 2o,
III, do CP, sustentando que a recorrida dirigia em alta velocidade após ingerir
bebida alcoólica, assumindo o risco de produzir o resultado, e requereu o
restabelecimento da sentença de pronúncia.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se há elementos suficientes
para caracterizar o dolo eventual na conduta da recorrida, justificando sua
submissão ao Tribunal do Júri.
III. Razões de decidir
5. O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso concluiu pela
inexistência de prova suficiente do dolo eventual, destacando a ausência de
mínima comprovação a respeito (i) do estado de embriaguez da acusada; (ii)
da condução do veículo com o fim de provocar o acidente ou aceitando tal
risco; e, (iii) da fuga da agente do local do sinistro de forma deliberada.
6. A decisão de desclassificação para homicídio culposo foi mantida, pois as
premissas fáticas delineadas pelo acórdão de origem não permitem
reconhecer a hipótese de dolo eventual, sendo necessário o reexame de
provas para conclusão contrária, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
7. A jurisprudência do STJ exige a presença de elementos concretos que
indiquem a aceitação do risco de produzir o resultado para caracterizar o
dolo eventual, o que, conforme conclusão do Tribunal de origem, não foi
demonstrado no caso.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A inversão da conclusão do Tribunal de origem
acerca da inexistência de comprovação mínima dos elementos factuais
reveladores do dolo eventual esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 2. A
caracterização do dolo eventual exige a presença de elementos concretos
que indiquem a aceitação do risco de produzir o resultado danoso".
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2o, III; CPP, art. 413, §1o; Lei
9.503/1997, art. 302.Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.659.976/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, julgado em
; STJ, AgRg no REsp 2.044.863/RS, Rel. Min.
27/8/2024
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
.
4/3/2024
(AgRg no REsp n. 2.132.640/MT, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
6/5/2025
9/5/2025

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. DOLO
EVENTUAL. EMBRIAGUEZ E EXCESSO DE VELOCIDADE. FALHAS NA
PROVA TÉCNICA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Documento eletrônico VDA49710764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 20/08/2025 19:07:30
Código de Controle do Documento: e58d36e7-02ce-492f-90ce-8aee0da21aa5

1. Agravo Regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra
decisão que desclassificou a conduta de homicídio doloso com dolo eventual
para homicídio culposo no trânsito, previsto no art. 303, §2o, do Código de
Trânsito Brasileiro. A recorrente alegava que a embriaguez e as manobras
irregulares praticadas pela condutora configurariam dolo eventual. A decisão
recorrida afastou essa tese, fundamentando-se em falhas de sinalização e
insuficiência de provas sobre a velocidade no momento do acidente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a conduta da ré,
embriagada e em possível alta velocidade, configura dolo eventual; e (ii)
verificar se a decisão do Tribunal de origem ao desclassificar o crime fere a
Súmula 07 do STJ, ao reavaliar fatos e provas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A configuração de dolo eventual em homicídio no trânsito exige mais do
que a soma de embriaguez e excesso de velocidade; é necessária a
comprovação concreta de que o agente aceitou o risco de produzir o
resultado, o que não ocorreu no presente caso.
4. A jurisprudência do STJ entende que a embriaguez por si só não justifica
a imputação de dolo eventual em acidentes de trânsito. A falta de provas
conclusivas sobre a velocidade do veículo e a dinâmica exata do acidente
inviabiliza a caracterização de dolo.
5. O parecer técnico demonstrou graves falhas na sinalização da via, que
contribuem para a possibilidade de erro na condução, afastando a imputação
de dolo eventual e caracterizando imprudência, que é elemento da culpa.
6. A revaloração dos fatos e provas realizadas por esta Corte, ao afastar o
dolo eventual, não viola a Súmula 07 do STJ, pois não se trata de reexame
de provas, mas de nova interpretação jurídica de fatos consolidados nos
autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo Regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.497.908/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
.
26/2/2025
5/3/2025 )
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É o voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49710764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 20/08/2025 19:07:30
Código de Controle do Documento: e58d36e7-02ce-492f-90ce-8aee0da21aa5

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0106690-2
AREsp 2.894.876 /
CE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00005519820198060089 477000642018 5519820198060089477000642018
EM MESA
JULGADO: 19/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
AGRAVADO
: DANYEL ROSEO MENDONCA
ADVOGADO
: JOSÉ AUGUSTO NETO - CE011514
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Simples
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
AGRAVADO
: DANYEL ROSEO MENDONCA
ADVOGADO
: JOSÉ AUGUSTO NETO - CE011514
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr.
Ministro Relator.

C54260551545805<551812@
2025/0106690-2 - AREsp 2894876 Petição : 2025/0055079-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49689939 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 19/08/2025 20:19:53
Código de Controle do Documento: AF0642A0-3FA6-4D32-8F50-34FC823D5711